Tribunal: TJES
Processo: 0014081-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Livros / Jornais / Periódicos
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014081-92.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BORGES E SANTOS LTDA EPP e outros (2)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2. Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0014081-92.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BORGES E SANTOS LTDA EPP, VERONICA MARIA BORGES DOS SANTOS, LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A
Advogados do(a) APELADO: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A
Advogados do(a) APELADO: CASSIO PORTELLA DE ALMEIDA - ES16507-A, JOSE ROCHA JUNIOR - ES9494-A
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AZENATH COUTO COELHO CARLETTE - ES17022-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A, VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, CHRYSCH PEIXOTO CINTRA - ES13585-A

VOTO

Acerca do recurso de embargos de declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação.

Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

Trilha essa senda o colendo Superior Tribunal de Justiça e o nosso egrégio Sodalício:

A decisão que deferiu a gratuidade de justiça foi proferida à luz de situação fática existente à época da impetração do writ, na fase de conhecimento, de modo de que o benefício deve prevalecer na fase executiva para todos os efeitos, só podendo ser revogado se sobrevier elementos que efetivamente demonstrem alteração na capacidade econômica da respectiva requerente para custear as despesas do processo.
(AgInt na ExeMS n. 23.621/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 2/3/2021, DJe de 4/3/2021.).

Se não há fato superveniente demonstrando a alteração da condição econômico-financeira do autor e se a parte contrária não logra êxito em demonstrar que a renda auferida por aquele seria suficiente para sustentar a si e sua família, bem como para arcar com as despesas processuais, não há motivo para desacreditar a declaração de hipossuficiência econômica redigida pelo requerente, a qual goza de presunção relativa de veracidade, sendo temerária a revogação da gratuidade da justiça nesta oportunidade.
(TJES, Classe: Apelação, 024151584661, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

Diante de tais razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada e rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.